Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002212-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (AGRAVANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTESTAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONSTRUTORA – PREJUDICIALIDADE DA INTERVENÇÃO – AUSÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA DENUNCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A denunciação à lide visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora.

A responsabilidade do denunciado de compor o prejuízo, seja legal ou contratual, deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas necessárias à própria instrução da ação principal (STJ-5a T., REsp 351.808-MG, rel. Min. Edson Vidigal, j. 27.11.2001, negaram provimento; v.u., DJU 04.02.2002, p. 519).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS, em face da decisão prolatada pelo Juiz da 11a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 1033118-48.2017.8.11.0041,
deferiu
o pedido de denunciação à lide, feita pela agravada, da empresa WBM-INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois dificulta a sua ampla defesa, a qual, sem a denunciação da lide e defesa pelas Seguradoras neste feito, poderá acarretar em danos imensuráveis no futuro, não esquecendo também que a resolução de referida situação já no presente feito, gera segurança jurídica, celeridade e economia processual.

Esclarece que a denunciação à lide da empresa feita pela agravada, como forma de esgueirar-se dos ônus decorrentes do vício do produto que se obrigou a entregar, não é admitida por lei, primeiramente, importante salientar que, conforme a 2a alteração contratual anexada aos autos, a WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, empresa denunciada, faz parte do corpo societário da agravada.

Informa que a HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora recorrida, foi criada para o propósito específico de construção e venda do Residencial Reserva Bonifácia By Helbor, logo, não há o que se falar em denunciação à lide de um sócio.

Afirma, ainda que fosse o caso de contratação de terceiros, para a execução das obras do condomínio, a responsável direta pela comercialização e venda do empreendimento aos adquirentes foi a incorporadora HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, auferindo, em contrapartida, renda com os valores advindos das parcelas pagas pelos consumidores.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, seja provido o presente recurso, para indeferir o pedido de denunciação da lide.

A liminar recursal foi indeferida no id. 38125954.

Contrarrazões no id. 39082485.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque é plenamente cabível a denunciação à lide da construtora subcontratada no caso em concreto.

A denunciação à lide configura-se verdadeira ação regressiva, porque proposta no bojo do processo pelo qual tramita a ação principal, e tem nítido propósito de angariar as vantagens da pronta solução da demanda principal entre segurado e seguradora.

Ademais possui a finalidade em evitar posterior ajuizamento de ação regressiva pelo segurado a seguradora visando o ressarcimento do prejuízo. Configura-se como uma forma de intervenção de terceiro, sendo admitida nos casos em que, em razão de previsão legal ou contratual, o denunciado estiver obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que foi vencido no processo.

O exaltado incidente processual tem pertinência nas hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

No caso, é certo que a relação jurídica existente entre a denunciante, ora agravante, e a denunciada advém de um contrato (id. 12105923). Via de consequência, é admissível a denunciação, com o fito de compelir a subcontratada a responder pelos danos, logicamente, dentro do limite previsto na avença, porque possui o efeito de permitir a fixação, na mesma decisão, das responsabilidades da denunciante e do denunciado.

A esse respeito, veja a lição de Theotônio Negrão:

Assim há de ser, pela óbvia razão de que não é possível introduzir nos autos uma nova demanda, em que o reconhecimento do alegado direito de regresso "requeira análise de fundamento novo não constante da lide originária" (JTJ 173/169, 260/357), ou produção de prova pericial e testemunhal, entre denunciante e denunciado (STF-RT 631/255; STJ-Bol. AASP 1.849/169j; (...)). Por isso: "
Essa responsabilidade do denunciado de compor o prejuízo, seja legal ou contratual, deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas necessárias à própria instrução da ação principal; se assim não for, evidencia-se a introdução de fundamento novo a afastar o instituto
" (STJ-5a T., REsp 351.808-MG, rel. Min. Edson Vidigal, j. 27.11.2001, negaram provimento; v.u., DJU 04.02.2002, p. 519).

(...)
Não estando o terceiro, por lei ou por contrato, obrigado a ressarcir ao denunciante os prejuízos que venha a sofrer com o resultado da ação, não viola o art. 70, III, do CPC, o acórdão que indefere a pretendida denunciação à lide
. (RSTJ 88/164). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 39. ed. atual. até 16.01.2007. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 204 - g.n).

Sobre o tema, confira, também, os ensinamentos de Costa Machado:

A melhor interpretação deste dispositivo é a que restringe o cabimento de denunciação apenas à hipótese de ação regressiva de garantia (ação de garantia), ou seja, à situação em que a responsabilidade do garante decorre automaticamente da lei ou do contrato, sem a necessidade de discutirem novos fatos e outros fundamentos jurídicos no bojo da denunciação
. Logo, nem toda ação de regresso está autorizada por este inciso III. (in Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo parágrafo por parágrafo; 11a ed. P: Manole, 2012).

Deste modo, é de fácil percepção que o julgamento de duas lides em um único processo não implicará em ofensa ao disposto no art. 125, inciso II, do CPC, até porque o julgamento da lide secundária não prejudicará o deslinde da demanda principal, já que aquela seguirá a sorte desta.

Na verdade, afasta o retardo da solução definitiva, prestigiando o Princípio da Economia e Celeridade Processual, posto que os autos terão julgamento único.

No mais, a denunciação funciona como um mecanismo de segurança a mais para ambos os litigantes, pois terão um respaldo financeiro no caso da procedência da ação.

Dessas feita, tenho que, não restaram evidenciados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado pela recorrente, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020